Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701071-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROL FERNANDES DA SILVA CAMELO AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CAROL FERNANDES DA SILVA CAMELO contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 67865209), a agravante sustenta que: 1) está em situação de superenvidamento, apesar de possuir renda bruta elevada; 2) possui dívidas que ultrapassam R$ 811.388,46; 3) atualmente possui a maior parte de seus rendimentos mensais comprometidos apenas com o pagamento de dívidas bancárias e empréstimos consignados; 4) após os descontos, recebe rendimentos inferiores a três salários-mínimos. Requer a antecipação da tutela recursal para que se dê o prosseguimento do feito na origem independentemente do recolhimento de custas. No mérito, o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade justiça. Sem preparo (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferida a antecipação da tutela recursal, mas apenas para impedir o cancelamento da distribuição até análise de mérito do recurso. A probabilidade do direito está presente: há provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Há também perigo de dano, especialmente na determinação de que se recolham as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Não há qualquer prejuízo ao agravado em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Registre-se, contudo, que o valor recebido pela agravante é incompatível com a sua alegada hipossuficiência. A agravante é Delegada da Polícia Civil, aposentada por invalidez, e aufere, a título de rendimentos brutos, o valor de R$ 36.302,35 e líquido de 23.743,84 (ID 222138902, autos de origem). Além disso, apesar de alegar que o valor líquido auferido está comprometido com outros empréstimos, não foram juntados aos autos os extratos bancários da agravante. O simples fato de ter contraído empréstimos, por si só, não comprova a incapacidade financeira da agravante em arcar com as custas processuais sem comprometer subsistência. Os documentos juntados nos autos não foram suficientes para sustentar a tese defendida pela agravante. O próprio valor que declara gastar com despesas básicas (R$ 11.944,00) já é incompatível com a alegação de hipossuficiência. Assim, não deve ser determinado o prosseguimento do feito na origem sem o recolhimento das custas. A antecipação da tutela recursal deve se limitar a impedir o cancelamento da distribuição por ausência do recolhimento de custas até a análise de mérito do recurso. DEFIRO antecipação da tutela recursal apenas para que não seja cancelada a distribuição por ausência de recolhimento de preparo até análise de mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator